Tribunal: TJBA
Processo: 0500038-15.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500038-15.2013.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PEDREIRAS BAHIA LTDA Advogado(s): AILSON SANTANA FREIRE FILHO, PATRICIA MACHADO DIDONE, CATARINA SOUZA COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR AÇÃO ANULATÓRIA COM DEPÓSITO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 90, §4º, DO CPC. APLICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. Ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade. Conforme entendimento pacífico do STJ, aquele que dá causa à instauração do processo deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal após a propositura de ação anulatória com depósito integral e decisão liminar suspendendo a exigibilidade do crédito, sem todavia ter sido intimada, configurando-se causa suficiente e legítima para a incidência dos ônus da sucumbência. Os encargos da sucumbência decorrem exclusivamente da derrota processual, não se exigindo demonstração de má-fé do vencido. Aplicação, por analogia, do art. 90, § 4º, do CPC: após obter a informação de que o crédito estaria suspenso, a Fazenda peticionou requerendo a suspensão da execução, revelando reconhecimento da ausência de pressupostos legais para prosseguimento da demanda. Honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor atualizado do crédito tributário. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários de sucumbência. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA